Tribunal: STF
Processo: ARE 1493318
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Acórdão proferido em julgamento de agravo interno. Confirmação da aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Interposição de novo recurso extraordinário ou de recurso extraordinário com agravo. Não cabimento. Precedentes.



    1. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário contra acórdão de agravo interno por meio do qual o tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.